Tribunal: TJBA
Processo: 8023923-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023923-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: UNIKI VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PRAZO PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a intempestividade de apelação manejada em ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por Uniki Veículos EIRELI. A decisão agravada acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos e restabeleceu a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pelo recorrente observou o prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, considerando a contagem em dias úteis, a suspensão durante o recesso forense e a ausência de vício de intimação.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi disponibilizada em 06/12/2024, com publicação em 09/12/2024, iniciando-se o prazo em 10/12/2024.

4. Decorrido o prazo de 8 dias úteis até o início do recesso forense, o restante do prazo (7 dias úteis) retomou-se em 21/01/2025, encerrando-se em 29/01/2025.

5. A apelação foi protocolada em 30/01/2025, caracterizando-se como intempestiva.

6. Ausência de justo motivo ou vício de intimação apto a justificar a extemporaneidade do recurso.

7. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade e a preclusão temporal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo recursal deve observar a regra dos dias úteis, com suspensão no recesso forense, conforme arts. 219 e 220 do CPC. 2. Ausente justo motivo ou nulidade de intimação, configura-se intempestiva a apelação interposta após o encerramento do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 220; 223.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.797.895/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.05.2025, DJEN de 23.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8023923-95.2023.8.05.0001 em que figuram, como Agravante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e, como Agravado, UNIKI VEÍCULOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de __________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA